Tribunal: TJDFT
Processo: 0022485-44.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0022485-44.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: JADSON CARLOS ALVES D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposto por BRB BANCO DO BRASIL S.A. em face de JADSON CARLOS ALVES contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara de Fazendo Pública. O Apelado, propôs ação de cobrança relativa ao recebimento das diferenças de correção monetária sobre depósitos em cadernetas de poupança, decorrentes dos expurgos inflacionários dos planos econômicos Verão e Collor I, incidentes nos meses de janeiro de 1989 e julho de 1990. A instituição financeira requereu a dilação do prazo de 15 (quinze) dias para realizar a análise detalhada dos documentos e informações (ID 79092589). DEFIRO o pedido e concedo o prazo de 15 (quinze) dias. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 3 de dezembro de 2025 14:08:49. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador